Tribunal: STF
Processo: RE 73091
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-04-30
Data de publicação: 1974-04-30

Ementa:
MILITAR. POLICIA MILITAR. INCAPACIDADE. TRANSFERENCIA PARA A
RESERVA. DIREITO A UMA PROMOÇÃO NOS TERMOS DA L. 3.067/56.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO A OUTRA PROMOÇÃO, POR FORÇA DA L. 2.370/54,
QUE NÃO SE APLICAVA AS POLICIAS MILITARES NEM LHES OUTORGARIA
PROMOÇÃO DUPLA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.